Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recebo a apelação (id no 22758772) no efeito devolutivo, nos termos do inciso III do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Sem contrarrazões (id no 22758789). Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.